Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711653-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por KÁTIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente a Ação de Cobrança na qual figurou como ré. Intimada a apelante a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade pelo despacho de ID 70542315, ela peticionou no ID 70915027 aduzindo ocorrência de instabilidade no sistema. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso, a parte ora apelante tomou ciência da sentença em 26 de novembro de 2024, esgotando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 17 de dezembro de 2024. Contudo, o presente recurso foi interposto apenas em 18 de dezembro de 2024. A apelante alega, em sua peça recursal, que o PJe apresentou inconsistência no último dia do prazo às 23h, não permitindo a inclusão da peça. O art. 223 do CPC prevê: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A alegação de suposto erro no PJe não foi acompanhada de nenhum elemento mínimo de comprovação, uma vez que a imagem juntada na peça não indica data e não demonstra qualquer falha no sistema. Desta forma, verificada a inadmissibilidade do recurso, em razão da sua manifesta intempestividade, o relator não deve conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a sua intempestividade. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 24 de abril de 2025 15:03:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador